Tribunal: STF
Processo: RE 94188
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-12
Data de publicação: 1985-11-12

Ementa:
Inadimplemento contratual. Perdas e danos. Lucros cessantes. Promessa de cessão de direitos relativos à concessão de linha intermunicipal de transporte coletivo de passageiros. Inexecução da obrigação, por parte dos réus, promitentes cedentes. Culpa dos réus reconhecida no acórdão. Condenação dos réus a restituírem o valor das arras corrigido, com juros da mora, a partir da citação inicial. Alegação da autora, no recurso extraordinário, de negativa de vigência dos arts. 1.056 e 1.059, do CCB.
Pretensão a lucros cessantes, negados pelo acórdão. A transferência definitiva da concessão da linha referida não se operou, porque os réus cancelaram, no Departamento estadual competente, a necessária anuência, vindo, a seguir, a ceder, a outra empresa do mesmo ramo, os direitos, antes prometidos à autora, que já estava explorando o transporte coletivo de passageiros, com base na promessa de cessão. A reparação do prejuízo da autora não se pode limitar ao mero deferimento de juros moratórios a partir da citação. Os lucros eram previsíveis. Os resultados da exploração dos serviços de transporte obtidos pela autora, em virtude da promessa de cessão, não podem ser invocados como compensação a considerar, em virtude da inexecução da obrigação pelos réus. Os efeitos do negotio juris são avaliáveis no futuro e, assim, as consequências do inadimplemento contratual, por ato dos réus. Cumprirá, em liquidação de sentença, dar-se a apuração do montante do prejuízo. Não é de acolher-se, desde logo, entretanto, a pretensão da autora, quanto à extensão do dano. Negativa de vigência dos arts. 1.056 e 1.059, do CCB, que se reconhece. Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.